Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender configurada inovação recursal. A apelação pretendia afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando culpa do requerido (apelado) por erro no preenchimento das guias de recolhimento tributário. O agravante requereu a reforma da decisão, sustentando ausência de preclusão e aplicabilidade do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal na apelação ao se alegar, pela primeira vez, culpa do apelado pelo erro no preenchimento das guias; (ii) definir se é possível afastar a aplicação do princípio da sucumbência em favor do princípio da causalidade para atribuir ao apelado os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação não pode trazer fundamentos novos que não foram objeto de debate na primeira instância, sob pena de inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC e pela jurisprudência consolidada, que proíbe a supressão de instância e preserva o contraditório.
4. A alegação de culpa do requerido pelo erro no preenchimento das guias foi suscitada apenas em sede recursal, após a fixação da sucumbência, configurando inovação recursal e ensejando a preclusão da matéria.
5. O princípio da causalidade somente pode ser aplicado quando a parte vencida não der causa à instauração do processo; todavia, no caso concreto, o autor não impugnou, em momento oportuno, os documentos apresentados pelo requerido, o que inviabiliza a reavaliação da responsabilidade sucumbencial em grau recursal.
6. A tentativa de modificação da responsabilidade pelas custas e honorários, com base em fundamentos não apreciados na sentença, viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com majoração dos honorários e aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal caracteriza-se pela inclusão de argumentos não apresentados na fase de conhecimento, sendo vedada nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
2. A aplicação do princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais exige que a parte vencida não tenha dado causa à instauração do processo, o que deve ser arguido oportunamente.
3. A preclusão e a inovação recursal impedem o conhecimento da matéria em grau de apelação, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 10 e 11; 90, § 4o; 932, III; 1.007, § 1o; 1.013, § 1o; 1.017, I e II; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.836.703/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, REsp no 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.11.2019, DJe 11.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1904728, 0706401-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdãos no 985260, 1215262, 1206120.